Tribunal: TJES
Processo: 5000441-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000441-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: PATRICIA SCHAFFEL MATIAS e outros (3)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA (ID: 7341084) em face da r. Sentença (ID: 6914919) que julgou procedente os pedidos da inicial para determinar o cumprimento da oferta de pacote de turismo, além de condenar as empresas ao pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada parte autora. Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, seja diminuído o
quantum
indenizatório.

Já a Recorrente TBO HOLIDAYS BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E RESERVAS LTDA (ID: 9159553) pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, seja diminuído o
quantum
indenizatório.

Por fim, a Recorrente KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA (ID: 9262886) pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, seja diminuído o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões aos Recursos Inominados apresentadas nos ID’s: 9711659, 9711661 e 9711662.

Esse é o relatório, embora dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PRELIMINAR

Todas as Recorrentes possuem legitimidade passiva
ad

causam
, considerando a responsabilidade solidária decorrente da parceria comercial existente entre elas para a venda de pacote de turismo, sendo responsáveis pelo evento, nos termos dos artigos 7°, parágrafo único c/c 14 do CDC.

Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PACOTE DE VIAGEM. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A responsabilidade das requeridas é objetiva e solidária, a teor dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º da lei consumerista, razão pela qual, independentemente de quem tenha sido a culpa, se da primeira ou da segunda empresa demandada, não tendo sido notificado o consumidor, ambas as empresas respondem pelos danos provocados. 2. A agência de turismo, no âmbito de parceria comercial, responde solidariamente com todas as empresas integrantes da cadeia comercial perante o consumidor, pelo defeito na prestação dos serviços que integram o pacote turístico. 3. Restando suficientemente demonstrado o ato ilícito imputável solidariamente às requeridas/apelantes, consistente na falha na prestação do serviço, configurada está a obrigação de restituição dos valores despendidos e comprovados. 4. Levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes e os prejuízos suportados pela autora, mostra-se adequado o quantum indenizatório arbitrado no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), até porque consonante com precedentes específicos desta Corte. 5. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados pelo Juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01033016320188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/10/2020). (
Grifei
).

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:
“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).”

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 6914919) merece parcial reforma.

Isso porque, a oferta de pacote de turismo deve ser cumprida, eis as compras foram realizadas durante o período promocional denominado: “
Black Friday
”, época em que diversos produtos/serviços são anunciados em valores bem menores aos anúncios em períodos considerados normais, com até 80% de desconto, de modo que a alegação de erro grosseiro não se sustenta, não havendo que se falar em obrigatoriedade do consumidor reconhecer erro grosseiro durante o referido período.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COMPRA DE AR CONDICIONADO PELA INTERNET.
OFERTA EM BLACK FRIDAY
. PROPAGANDA ENGANOSA. PRÁTICA ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 37, § 1º E 51, IV, CDC.
ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICADO. DESCONTO DE 60% PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUEBRA DA JUSTA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR.
CUMPRIMENTO DA OFERTA QUE SE IMPÕE
. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$1.500,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso do autor conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005717-88.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 25.05.2020). (TJ-PR - RI: 00057178820188160018 PR 0005717-88.2018.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/05/2020). (
Grifei
).

Quanto ao dano moral, entendo que resta configurado, pois há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista que as Recorrentes ofertaram produtos/serviços no período promocional denominado “Black Friday” e posteriormente cancelaram os serviços (pacote de turismo), situação que demonstra anúncio de propaganda enganosa, violando as normas consumeristas.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OFERTA EM BLACK FRIDAY
COMPRA DE MONITOR.
PROPAGANDA ENGANOSA. PRÁTICA ABUSIVA
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 37, § 1º E 51, IV, CDC. CONSUMIDOR QUE REQUER O CUMPRIMENTO DA OFERTA. ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICADO. DESCONTO DE 50% PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUEBRA DA JUSTA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR.
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$1.500,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0041330-63.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 01.10.2019). (
Grifei
).

No entanto, em relação ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte autora, entendo que a r. Sentença merece reforma.

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o
quantum
fixado merece alteração.

Fixo, então, o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, o que compensa adequadamente as Recorridas, ao tempo em que serve de estímulo para que as Recorrentes evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

parcialmente

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a r. Sentença em relação ao
quantum
indenizatório, fixando em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora.

Deixo de condenar
as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OFERTA PROMOCIONAL DENOMINADA "BLACK FRIDAY". VALOR ABAIXO DO COSTUME. EMPRESA NÃO CUMPRE COM A OFERTA ALEGANDO ERRO NA PROPAGANDA. TAL FUNDAMENTAÇÃO VIOLA O DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.